Tribunal: TJMT
Processo: 1021570-39.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021570-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE APARECIDO TROVO - CPF: 643.448.192-68 (RECORRIDO), EDIVALDO MARQUES DE LIMA - CPF: 959.518.221-49 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ GOMES GODOI - CPF: 026.656.871-86 (ADVOGADO), EVANDO MARQUES DA SILVA - CPF: 024.523.271-07 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O princípio da
dialeticidade
impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, impugnando concreta e especificamente os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
Não
atendidos seus pressupostos, o
recurso
inominado
não
merece conhecimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em

face de sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
declarar a inexigibilidade dos débitos
R$199,98 (
cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos
), R$199,99 (
cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos
), R$199,97 (cento e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), R$199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos), R$ 199,89 (cento e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) e R$199,91(cento e noventa e nove reais e noventa e um centavos), todos decorrentes das transações realizadas em 08/04/2022, e
condenar
a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a
título de danos morais
.

Nas razões recursais, o recorrente requer a reforma da sentença para:

Contrarrazões da recorrida, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024